Tribunal: STF
Processo: Rcl 28403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por André Filipe Szalontai e outros contra decisão de minha relatoria, na qual acolhi embargos de declaração apresentados pela União para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.
    2. Os ora embargantes apontam omissão no julgado. Repisam os mesmo argumentos apresentados nas contrarrazões ao embargos de declaração oposto pela União.
    3. Articulam que por não serem os responsáveis pelo ajuizamento da reclamação, o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência não devem recair sobre eles.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    5. O ponto tido por omisso pela parte ora embargante consubstancia, de fato, a tese cujo mérito lhe foi desfavorável, a qual foi devidamente analisada, ao exame do embargos declaratórios opostos pela parte Reclamante e acolhidos para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.
    6. De qualquer sorte, apenas como argumento de reforço e com o fito de exaurir o debate, consignado na decisão fustigada, esclareço que na presente reclamação adveio a instauração do contraditório, ou seja, os ora embargantes integraram a referida relação jurídica processual, por intermédio da citação e apresentação de contrarrazões. Assim, verificada a angularização da relação processual na reclamação e presente o cabimento da condenação em honorários de sucumbência.
    7. Com efeito, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. O PARADIGMA – ARE 773.884/RJ – NO QUAL SE ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, FOI OBSERVADO. A JUSTIÇA DO TRABALHO ANALISOU O FEITO E ENTENDEU PREJUDICADOS OS PROCESSOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO HOUVE AFRONTA À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ABERTURA DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Verifico que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. III - O paradigma apontado como descumprido (ARE 773.884/RJ) reconheceu, de fato, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demandas relacionadas à representação sindical. Assim, após a determinação desta Corte, os feitos originários foram remetidos à Justiça especializada e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, examinando a controvérsia, entendeu prejudicados os processos, por perda superveniente do objeto. IV - Como já consignei na decisão agravada, não há qualquer autoridade a ser preservada no caso, e a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação em honorários advocatícios.” (Rcl 29098 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 18.12.2019) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Condenação em honorários de sucumbência. Possibilidade. Angularização da relação processual. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 34977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje12.11.2019) 
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não configura usurpação da competência do STF a correta aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. É cabível a condenação em honorários nas reclamações ajuizadas a partir da vigência do novo Código de Processo Civil e nos recursos nelas interpostos. 3. Agravo regimental desprovido, com fixação de honorários”. (Rcl 18996 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 17.4.2017 )
    8. Nesse contexto, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    09. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    10. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora